Tribunal: TJMT
Processo: 1016508-39.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
.
VISTOS...
Diante da nova escalada de substituição da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, proceda-se a secretaria a redistribuição/correção do fluxo, uma vez que se trata de impedimento ou suspeição do Juiz Convocado Dr. Márcio Aparecido Guedes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado